Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703607-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB/DF DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GUIMARAES DE SOUSA 92300464187 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB/DF (executado) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos de feito executivo proposto por FÁBIO GUIMARÃES DE SOUSA (exequente), culminou com o bloqueio de dinheiro em conta corrente de titularidade do executado/agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio das contas realizado no processo executivo não merece ser mantido. Sustenta que os valores existentes são provenientes de repasses do Fundo Partidário, inclusive da conta PTB Mulher, o que seria vedado pelas disposições da Lei no 9.096/95 e pelo art. 833, inciso XI, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em apoio a sua tese, e ao final pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam liberados os valores bloqueados. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja desconstituída a penhora e liberados os valores objeto de constrição. Preparo nos Ids. 14302684 e 14302686. É o relatório. DECIDO. Pela leitura das razões recursais, fica claro que a pretensão objeto deste recurso cinge-se a saber se é impenhorável a verba objeto de restrição judicial pelo sistema Bacenjud em cumprimento de decisão que recebeu a inicial de execução de título extrajudicial. Pela análise dos autos da origem, observa-se que em 08/05/2019 houve o recebimento da petição inicial da demanda executiva com determinação de penhora de bens suficientes para garantia do crédito vindicado. Após andamentos processuais, inclusive citação e comparecimento do executado com juntada de procuração (IDs. 44365585 e 44638844 dos autos principais), foi realizado o bloqueio via Bacenjud em 14/02/2020 (Id. 56631511 dos autos de origem). O único pronunciamento judicial que autorizaria a interposição de recurso seria o recebimento da petição inicial de maio de 2019, o que põe em dúvida a tempestividade da irresignação. Ainda que se admitisse que haveria hipótese de cabimento do agravo de instrumento por considerar o bloqueio Bacenjud uma extensão da decisão judicial anteriormente proferida, as razões do agravo deixam claro que a questão que o recorrente pretende discutir diz respeito à penhorabilidade das verbas bloqueadas, o que seria objeto de impugnação que não foi levada à apreciação pelo juízo de primeiro grau, que inclusive menciona em despacho que ainda está aberto o prazo para apresentação de impugnação à penhora (Id. 57589359 dos autos de origem). Com efeito, a análise desse pleito – impenhorabilidade dos valores -, razões de impugnação à penhora não apresentada ao juízo de origem, sem que a matéria tenha sido objeto de enfrentamento na origem, configuraria evidente supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Sobre o tema, confiram-se precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA IMPUGNAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR E DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. Compete à parte que alega comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via bancenjud e submeter a matéria ao exame do juízo singular. 02. A ausência de prévia manifestação da instância singular sobre a matéria impugnada impede que o segundo grau examine a matéria, sob pena de supressão de instância, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. 03. Recurso não conhecido. (Acórdão 1114337, 07050766520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 978067, 20160020106323AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 9/11/2016. Pág.: 211/223) Portanto, resta impossibilitada a análise da matéria aventada no recurso. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora